Tribunal: TJES
Processo: 0006483-10.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006483-10.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A
APELADO: MARIA CARME COMPER ROSA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
PROCESSO CIVIL
–
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– ABANDONO DA CAUSA
–
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM FIM ESPECÍFICO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL

DO AUTOR
PARA IMPULSIONAR O FEITO
EFETIVADA

–
INÉRCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
A extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
Contudo, não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador seja com o fim específico de dar prosseguimento ao feito e com a advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto as consequências caso não se manifeste.

3.
Resta consignado expressamente na carta de intimação de prosseguimento do feito que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à aplicação da regra do art. 485, inciso III, do CPC.

4.
Embora devidamente intimado por publicação na imprensa oficial direcionada ao seu causídico e pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento, o banco apelante não impulsionou o feito no prazo legal, o que denota o abandono da causa capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
DO BRASIL
S/A
contra a r. sentença de fl. 35, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina – Comarca da Capital –, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 56/59, a instituição bancária apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
houve a intimação dos advogados do banco apelante, contudo não houve a determinação para dar impulso ao feito, be
m
como a ressalva de que a inércia acarretaria a extinção do feito. Nesse caso, não restou caracterizado o abandono de causa, ante a ausência de determinação para impulsionar/regularizar o feito
” (fl. 57);

(II)
“
a medida de extinção do feito
é
extremamente grave, sendo que somente pode ocorrer quando caracterizado o abandono da causa pelo demandante ap
ó
s a dupla intimação dirigida, uma ao advogado, pela imprensa oficial, e outra pessoalmente, co
m
a advertência expressa da aplicação da penalidade extintiva
” (fl. 58).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
MARIA CARME COMPER ROSA
e
GILMAR FERREIRA JUNIOR
.

Em breve escorço fático, o apelante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, com fulcro em nota de crédito rural, que totalizavam a quantia de R$79.678,65 (setenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Houve tentativa de citação das partes requeridas, mas esta restou frustrada (fl. 23) pois, na ocasião, o Oficial de Justiça não encontrou e não conseguiu informações sobre o paradeiro do executado
GILMAR FERREIRA JUNIOR
, bem como não foram encontrados bens em nome da parte. Quanto a requerida
MARIA CARME COMPER ROSA
, a tentativa de citação também restou frustrada (fl. 25), uma vez que a parte faleceu.

Ato seguinte, foi efetivada a intimação (fl. 26) do advogado do banco apelante para se manifestar sobre a frustrada tentativa de intimação dos requeridos (fls. 23 e 25), por intermédio de comunicação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 27 de janeiro de 2021, contudo, conforme certidão de fl. 31, decorreu o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação do ora apelante.

Por conseguinte, o apelante foi intimado pessoalmente para prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, com a devida advertência de que se não promovesse o ato seria constatado abandono de causa com a extinção do processo (fl. 32).

Conforme Aviso de Recebimento de fl. 33, juntado aos autos em 22 de junho de 2021, a referida comunicação foi devidamente recebida pelo autor.

Novamente, fora certificado à fl. 34, que decorreu o prazo, sem manifestação da parte autora.

Em 14 de outubro de 2021, o juiz de primeiro grau prolatou a sentença recorrida, extinguindo o processo por abandono da causa.

Postas estas premissas, é cediço que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte deixa de praticar ato necessário ao prosseguimento da demanda, entendido este como aquele cuja ausência importa na paralisação dos autos, por negligência ou por não promover atos e diligências por mais de trinta (30) dias.

Ademais, é uníssono na jurisprudência deste egrégio Tribunal que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste e, caso este permaneça inerte, deve ocorrer a intimação pessoal à parte para impulsionar o processo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

Contudo, não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador tenha a intenção específica de dar prosseguimento ao feito, tampouco deve haver advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto às consequências caso não se manifeste.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL AUTOR. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.
2. Após a inércia do Advogado em atender à intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito.
3. Registra-se que, após a inércia do Advogado em atender a uma intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004160010858, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado.
Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC/2015 – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – AR – REALIZAÇÃO – NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DESNECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, imprescindível que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo legal, sendo, contudo, desnecessária, também, nova intimação do advogado para tanto. Primeiro porque já foi anteriormente intimado a cumprir diligência e nada fez, segundo porque falta determinação legal nesse sentido. É suficiente para cumprir a determinação de intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, aquela realizada por carta com aviso de recebimento, não havendo exigência de que seja feita por meio de oficial de justiça.
Assim, cumpridas as exigências da lei processual sobre a matéria, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJMG – Apelação Cível 1.0431.14.003583-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 11/09/2018).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago o seguinte precedente julgado sob minha relatoria perante esta egrégia Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA ART. 485, III, DO CPC DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 240 LEGITIMIDADE PARA REQUERER ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO EXCLUSIVA DO DEMANDADO ESCOPO DO ENUNCIADO SUMULAR PROTEGER INTERESSE DO RÉU NO JULGAMENTO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias. Precedentes.
2. Contudo, é de se salientar que não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador seja com o fim específico de dar prosseguimento ao feito. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de impulsionar o feito e nele diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto as consequências de sua inércia. Precedentes.
3. Em razão do dever atribuído à parte de manter seu endereço completo e atualizado, mesmo na hipótese em que o aviso de recebimento é devolvido pelo motivo de endereço insuficiente, reputa-se válida a intimação. Aliás, é por essa razão que não há amparo para a alegação do apelante de que é preciso esgotar todas as tentativas de intimação pessoal do autor antes de declarar a extinção do processo por abandono, haja vista que o encaminhamento da intimação para o seu endereço, exatamente como consta da exordial, é suficiente para entender que esta se efetivou. 4. Portanto, no caso dos autos, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a sua intimação pessoal, de modo que, ao contrário do que sustenta o apelante, houve a dupla intimação de que deve ser precedida a extinção do processo por abandono. 5. O escopo da Súmula nº 240, do c. STJ é proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Assim, referido enunciado deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes. 6. A ratificação da posição da sentença extintiva pelo réu em sede de contrarrazões recursais é suficiente para cumprir o escopo do enunciado sumular nº 240 do STJ e evidenciar que a extinção do processo não lhe causou prejuízo, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
. Precedente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150177281, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

In casu
, observa-se que houve a devida intimação do patrono do banco apelante por meio de Diário Oficial, para se manifestar sobre a tentativa frustrada de citação dos requeridos
MARIA CARME COMPER ROSA
e
GILMAR FERREIRA JUNIOR
.

Além disso, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, houve a devida intimação pessoal do apelante à fl. 32, uma vez que a carta com aviso de recebimento (fl. 33) foi direcionada à sede do Banco do Brasil, cujo endereço foi indicado na exordial (fls. 02/04).

Por fim, restou consignado expressamente na aludida carta de intimação que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à extinção por abandono, nos ditames do art. 485, inciso III, do CPC.

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
2
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

2
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR